Tribunal: TJDFT
Processo: 0739023-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739023-03.2024.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: MARIA APARECIDA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO RESCISÓRIA. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que condicionou o levantamento de valores e o pagamento de eventual precatório ou requisição de pequeno valor ao trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, ajuizada pelo Distrito Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 é condição necessária para o levantamento de valores ou para o pagamento de precatório ou requisição de pequeno valor no cumprimento de sentença no 0711618-35.2024.8.07.0018. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento de sentença, salvo quando deferida tutela provisória para tal efeito, conforme dispõe o art. 969 do CPC. 4. No caso concreto, o relator da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Distrito Federal, inexistindo, portanto, decisão da Câmara Cível que suspenda os efeitos do acórdão rescindendo ou o cumprimento de sentença dele decorrente. 5. O condicionamento do levantamento de valores ao trânsito em julgado da ação rescisória contraria precedentes desta 2a Turma Cível, que reconheceu ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória para prosseguimento do cumprimento de sentença. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: "A mera propositura de ação rescisória não enseja a suspensão do trâmite da ação originária, de modo que inexiste impedimento para o levantamento de valores ou para a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 969. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0738430-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, j. 1.3.2023; TJDFT, AI 0738503-43.2024.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde, Segunda Turma Cível, j. 30.10.2024. No recurso especial, a parte recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 313, inciso V, alínea “a” do CPC, sob o argumento de que deve ser reconhecida a questão prejudicial e o dever de cautela a ser empreendido com vistas a evitar grave prejuízo ao erário; c) artigo 535, §3o, inciso I, do CPC, asseverando que nos casos em que se discute o valor devido, é cabível tão somente a expedição e, por conseguinte, dos valores incontroversos, observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor, em observância à tese fixada por ocasião do julgamento do Tema 28-RG.; d) artigo 535, inciso III, §§5o e 7, do CPC, afirmando que o título executivo judicial indicado pela parte exequente constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional”, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Púbico; Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, invoca ofensa aos artigos 100, §§3o e 5o, e 169, §1o, inciso I , ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial quanto à necessidade de trânsito em julgado para a liberação de valores e no tocante a inexigibilidade da obrigação por se tratar da chamada "coisa julgada inconstitucional". Discorre acerca dos Temas 28 e 864, ambos do Supremo Tribunal Federal. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos constitucionais e a condenação da parte recorrida ao pagamento do ônus de sucumbência. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, incisos I e IV, e 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 313, inciso V, alínea “a”; 535, §3o, inciso I, e inciso III, §§5o e 7, ambos do CPC, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF" (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. O apelo extraordinário não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Nesse sentido, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). No mesmo sentido, o ARE 1509407 AgR, relator Ministro Flávio Dino, DJe de 25/11/2024. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Nesse sentido, confiram-se o AgInt na TutAnt. n. 303/CE, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 3/10/2024, o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024, e o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos. Por fim, no que concerne ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus de sucumbência, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023